Tribunal: TJES
Processo: 5005158-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005158-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE COSTA NUNES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005158-12.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: PAULO HENRIQUE COSTA NUNES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. FALTA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
PAULO HENRIQUE COSTA NUNES
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Em breve síntese da inicial, alega a parte autora que é cliente do requerido e titular da conta corrente de n.º 1829-01.001103.4, com limites de cheque especial e cartão de crédito habilitados, no entanto, foi surpreendido com a suspensão da conta, e dos limites de ambos serviços no final de 2020 de forma arbitrária. Aduz que o requerido informou que encerrou a conta por desinteresse comercial. Afirma que não houve por parte do requerido qualquer notificação prévia sobre possível suspensão da conta e do limite de crédito. Por estes motivos, ajuizou a presente ação requerendo, em sede de antecipação de tutela, que a parte demandada seja compelida a restabelecer as funções de seu cartão de crédito e cheque especial. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 4597814), a parte requerida argumenta atuar no estrito cumprimento do dever legal ante a liberalidade de contratar; alegou a inexistência de danos morais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4597826), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.) a pagar à parte autora (PAULO HENRIQUE COSTA NUNES) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data.”

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs recurso inominado (ID. 4597832). Em suas razões, sustenta que as ações praticadas ocorreram em estrita observância às determinações do BACEN, vez que a alteração do limite de crédito ocorreu conforme previsto no contrato de condições gerais, no mais, sustenta a liberdade da instituição financeira em contratar com quem e quando desejar. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Por sua vez, o autor, ora Recorrido, apresentou contrarrazões (ID. 4598135), objetivando a manutenção da sentença do juízo
a quo.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Aduz o Recorrente que não houve prática de ilícito por sua parte, razão pela qual não ensejaria o dever de reparar o dano sofrido pelo Recorrido. Diante disso, pugna pela improcedência dos pleitos autorais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Compulsando os autos, verifico que o Recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar que o Recorrido foi devidamente informado da suspensão unilateral de sua conta. Ao contrário do Recorrido, que fez prova dos danos suportados. Dessa forma, não há dúvida da existência de falha na prestação de serviços do Recorrente ao Recorrido.

Ademais, conforme o artigo 14 do CDC e o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro e no artigo 734 do mesmo diploma.

Destaca-se que os fatos alegados pelo Recorrente não justificam a desnecessidade de prévia informação ao Recorrido acerca da suspensão e cancelamento dos serviços à ela concedidos. Nesse sentido, coaduno com o juízo de piso no que segue:

Ora, a possibilidade de cancelamento unilateral está regularmente prevista no contrato e não pode ser tida como abusiva. Afinal, a concessão de cartão de crédito e cheque especial está vinculada, obviamente, à concessão de crédito, o que constitui prerrogativa da instituição financeira, não configurando direito subjetivo do consumidor.

Trata-se de cláusula válida e não pode ser considerada abusiva, pois estamos dentro da esfera de liberalidade da instituição, que pode ou não conceder (ou manter) o crédito conforme seus critérios próprios de análise de perfil do contratado.

Entretanto, a instituição financeira não pode deixar de comunicar previamente ao consumidor, em atenção aos mencionados deveres de transparência e lealdade.

Tratando-se de relação contratual, a instituição financeira, malgrado ter a possibilidade de encerrar a conta corrente e cancelar o cartão de crédito e o cheque especial, não o pode fazer de forma unilateral, sem prévia cientificação do contratado, ocasionando assim, prejuízos imateriais, face a necessidade cotidiana dos serviços bancários.

Arguiu, ainda, em sua defesa que o cancelamento dos serviços teria sido motivado por desinteresse comercial. O referido argumento não justifica a conduta repentina, sem aviso ou notificação prévia ao interessado.

Se o banco pretendia encerrar a conta corrente e cancelar o cartão e o cheque especial, deveria ter se cercado de outras medidas, entrado em contato com o requerente e efetuado o cancelamento com o conhecimento e anuência dele, mas não de forma lesiva.

Assim, restando comprovado que a parte autora foi surpreendida ao efetuar suas transações financeiras, tendo sido informada que o limite do cartão e do cheque especial estavam cancelados, resta demonstrada a ocorrência do dano moral.

(...)

No que tange ao pedido obrigacional, como já fundamentado, há discricionariedade da instituição financeira em conceder ou não crédito, não sendo possível o Poder Judiciário impor contratação não desejada diante do princípio da liberdade de contratar. Assim, de rigor o não acolhimento do referido pleito autoral.

Assim, ante a falha na prestação de serviço, mediante a falta de prestação de informação, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo Recorrido, uma vez que sofreu a suspensão unilateral dos serviços contratados com o banco, somado ao fato de que foi necessário o ajuizamento da demanda para tentar resolver a situação vivenciada.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)